Tribunal: CARF
Processo: 10880.690696/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernanda Vieira Kotzias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690696/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.997 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
DROGASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/09/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
prazo legal de 30 dias previsto no caput do art. 33 do Decreto no 70.235/72.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA E-CAC. NÃO COMPROVADO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Ainda que se admita a possibilidade de erros e instabilidades em qualquer
sistema eletrônico, fatos que devem ser conhecidos e considerados como
possíveis eventos cerceadores do direito de defesa, cabe à parte prejudicada
demonstrar, por meio de provas, sua ocorrência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simões (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-presidente) e Tom
Pierre Fernandes da Silva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690696/2009-94
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690696/2009-94

Por bem resumir os fatos dos autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/SP1 (fls. 43-44):

“Trata o presente processo de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n.
10365.05159.300409.1.3.04-3470, entregue em 30/04/2009, na qual é indicado o
crédito original de R$ 104.486,11, decorrente do pagamento indevido ou a maior de
COFINS, (código receita 5856), apurado em 31/08/2006, no valor original de R$
284.190,64 e o seguinte débito:

2.Por meio do despacho decisório (rastreamento n. 849888521) de fl. 01, a
compensação não foi homologada, sendo apresentada a seguinte fundamentação:
"Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data da
transmissão informado no PER/DCOMP: R$ 104.486,11. A partir das características
do DARF discriminado acima identificado, foram localizados um o u mais pagamentos,
abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação dos débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP." [...]
3. Devidamente cientificada do despacho decisório acima, em 05/11/2009 (fl. 05), a
contribuinte apresentou tempestivamente a manifestação de inconformidade - fl. 06/09,
acompanhada dos documentos de fls. 10/33, procuração publica, cópias do despacho
decisório, contrato social, DARF, DCTF retificadora, PER/DCOMP e DACON
retificadora, onde expõe em síntese pelo seguinte:
3.1. alega que está sujeita a apuração do IRPJ pelo lucro real, e assim, enquadrada na
sistemática não cumulativa das contribuições do PIS e da COFINS, a qual lhe confere o
direito de descontar determinados créditos das contribuições devidas no mês;
3.2. que, em 27/04/2009, a manifestante procedeu a retificação do DACON, fls. 23/29,
para incluir o seu créditos com despesas com energia elétrica, alugueis de prédios,
máquinas e equipamentos, locados de pessoa jurídica e encargos de amortização de
edificações e benfeitorias, FICHA 16, Linhas 04, 05, 06 e 11, bem como, para deduzir
receitas com produtos sujeitos a alíquota zero tributadas indevidamente, FICHA 17,
Linhas 01 a 09;
3.3. que, em 28/04/2009 cuidou também de retificar a DCTF, para alterar o débito para
menor, fls. 30/33,
3.4. assim constituído o crédito na forma de pagamento a maior no valor de R$
104.486,11, procedeu a compensação de IRPJ relativo ao 10 trimestre de 2009, com
vencimento em 30/04/2009, formalizada na DCOMP n. 10365.05159.300409.1.3.04-
3470.
3.5. contudo, na data de 05/11 /2009 foi surpreendida com a não homologação da
citada declaração de compensação, por meio do Despacho Decisório sob o argumento
de inexistência de credito, o que não condiz com a verdade, uma vez que a
compensação da COFINS paga a maior encontra fundamento no artigo 34 da IN
900/2008, o qual cita.
3.6.expõe que a falta de processamento das declarações retificadoras — DACON e
DCTF, transmitidas em 27/04/2009 e 28/04/2009, respectivamente, acabou por
acarretar a decisão de não homologação dos créditos apontados na Dcomp.
3.7. e, por fim requer ao competente órgão o processamento das Declarações
Retificadoras, especificamente, o DACON, e DCTF, para que se confirme a existência
do credito em favor a manifestante, e que a decisão exarada no Despacho Decisório
seja reformada, a fim de se reconhecer o credito decorrente do pagamento a maior
anteriormente demonstrado, declarando conseqüentemente homologada a DCOMP n.
10365.05159.300409.1.3.04-3470.”
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690696/2009-94

Diante disso, a DRJ/SP1 concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade por razão de carência probatória, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/09/2006
DCTF. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO DECLARADO. Não se admite a existência
de indébito tributário quando o valor recolhido encontrar-se totalmente utilizado para
pagamento de tributo informado em declaração que constitui confissão de dívida e não
houver provas quanto a eventual erro material contido na declaração.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam-se as regras processuais previstas no Decreto n. 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas que possuir.
A simples apresentação de DCTF retificadora, desacompanhada de documentos que a
embasem, não pode ser aceita para cancelar o despacho decisório realizado com base
na DCTF originária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

A empresa foi intimada eletronicamente da decisão em 24/06/2011, conforme
comprovante juntado à fl. 49, mas apresentou recurso voluntário apenas em 09/11/2011.
Irresignada, a empresa alega em recurso voluntário, em sede preliminar que não
foi intimada da decisão da DRJ/SP1, justificando a ausência de intimação no fato de que recebeu
outras 35 intimações no período e que esta não entrou em sua caixa, apresentando captura de tela
da caixa de entrada como meio de prova. Quanto ao mérito, defende que: (i) a retificação de
DCTF entregue, de forma espontânea, no prazo legal e segundo as formalidades previstas, torna
o valor apontado na declaração retificadora legítimo e faz prova a favor do contribuinte, pelo que
qualquer discussão sobre o montante apontado na DCTF retificadora deveria ocorrer se, e em
caso, pela Autoridade Competente (Fiscalizadora), jamais pela Delegacia de Julgamento, sob
pena de inovação; e (ii) a conclusão do acórdão recorrido de que o contribuinte deveria ter
apresentado documentos que embasassem as declarações retificadoras estaria correta se tais
retificações tivessem sido efetuadas para cancelar o despacho decisório, mas não são estes os
fatos, posto que as retificadoras foram entregues antes mesmo da DCOMP. Por fim, como
demonstração de boa fé, junta explicações e planilha sobre o cálculo dos créditos e cópias de
documentos contábeis (livro razão e diário geral).
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.
Antes de verificar a possibilidade ou não de análise do mérito, cabe analisar a
preliminar relativa a ausência de intimação levantada pela parte.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690696/2009-94

Conforme consta nos autos, a decisão da DRJ/SP1 foi proferida em 24/05/2011
(fls.42 a 47), tendo sido realizada a intimação por meio eletrônico em 08/06/2011 (fl.49), com a
ciência da intimação em 24/06/2011, conforme consta no comprovante juntado à fl. 49, cuja
cópia colaciono abaixo:

Por sua vez, alega a recorrente em seu recurso voluntário protocolado em
09/11/2011, que não teria sido intimada da referida decisão, alegando ter ocorrido problema e,
portanto, nos seguintes termos:

“Entre os meses de junho e outubro de 2011, a Recorrente foi intimada de 35 (trinta e
cinco) acórdãos expedidos pela 11' Turma da DRJ/SP1, relativos ao indeferimento de
suas Manifestações de Inconformidade.
Nos termos do § 5o, do artigo 23 da Portaria SRF n. 259/2006, de 14/07/2011, a
Recorrente optou pelo domicilio tributário eletrônico, para fins de ciência dos atos
praticados perante a Receita Federal do Brasil e desde então esperava receber as
comprovações, bem assim, ciência de processos, pela via eletrônica.
Ocorre que na prática as intimações não estão obedecendo ao padrão que se esperava,
porquanto ora ocorrem pela via postal, ora pela via eletrônica, conforme demonstra a
tabela a seguir, relativa à ciência dos 35 (trinta e cinco) acórdãos: [...]
Conforme se pode depreender da comprovação de sua caixa postal (Doc. A) não consta
da mesma o presente processo sob n° 10880-690.695/2009-40. Esse fato levou a
Recorrente a acreditar que a ciência se daria pela via postal como das outras vezes, e
que por tais motivos, aguardou pela intimação da mesma.
Ocorre que ao verificar por meio do e-Cac o andamento dos processos cujos recursos
voluntários foram protocolados em julho de 2011, consultou também o presente
processo, ocasião em que foi surpreendida com a informação de que a entrega em sua
caixa postal teria ocorrido na data de 06/06/2011 às 10:17:16 e que a data da ciência
seria 24/06/2011 (Doc. B).
Ora, tal mensagem jamais adentrou à caixa postal da Recorrente, mesmo porque, a
data da provável ciência deste processo, 06/06/2011, coincide com a ciência dos
demais, ou seja, 06 e 08/06, conforme a tabela acima.
Somente essa coincidência é suficiente para demonstrar, num primeiro momento, a
ocorrência de um extraordinário problema técnico que talvez não seja passível de
explicação.
O fato concreto é que esse inusitado problema técnico cerceou o direito de defesa da
Recorrente, com o qual absolutamente não pode concordar. [...]
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.997 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.690696/2009-94

Considerando que a Recorrente não foi cientificada do presente acórdão, o prazo
para fins de interposição do Recurso Voluntário, encontra-se em aberto, uma vez que
a contagem do mesmo se faz em 30 (trinta) dias, contados a partir do 15° (décimo
quinto) dia da ciência em seu domicílio eletrônico, ou, 30 (trinta) dias após, se
cientificada pela via postal.
No entanto, tendo em vista constar, equivocadamente do sistema, a ciência da
Recorrente em 06/06/2011, com o propósito de corrigir a distorção e afastar a ameaça
de grave lesão do seu direito, é de se acatar o presente recurso dando-lhe
encaminhamento ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por ser medida de
correção e reparação de um direito constitucionalmente assegurado”.(grifo nosso)

Ora, deve-se reconhecer a possibilidade que qualquer sistema eletrônico possa
apresentar instabilidades e problemas técnicos e que esse fato deva ser enfrentado de forma a
impedir que isto interfira no direito de defesa das partes. Não obstante, para que o prazo
processual disposto em lei seja relevado em razão de alegado problema técnico, é necessário que
provas contundentes sejam trazidas para demonstrar a ocorrência do fato.
No presente caso, a recorrente trouxe como indício do problema técnico captura
de tela de sua caixa postal no e-Cac com a lista das mensagens recebidas (fls. 71 a 75), realizada
em 01/11/2011, a fim de demonstrar que a intimação referente ao processo em discussão jamais
foi recebida, sob a alegação de que jamais deletou qualquer mensagem.
Tendo em vista que a captura de tela foi realizada meses após o encaminhamento
da ciência ter ocorrido e que não é possível determinar se, de fato, a recorrente deletou ou não
alguma mensagem, entendo que tal documento não é suficiente para a demonstração de
problema técnico. Ademais, consta nos autos à fl. 49, a intimação e a confirmação de ciência,
assinadas digitalmente, o que faz com que sejam documentos que gozem de fé pública.
Assim, sopesando os elementos existentes, entendo que não restou devidamente
comprovada a existência de problema técnico no sistema e-Cac que possa afetar a contagem do
prazo para apresentação do recurso voluntário da recorrente. Termos em que, entendo que o
mesmo deve ser considerado intempestivo.
Nestes termos, voto por não conhecer o recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital